Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718706-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES JUSTINIANO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVORADA DOS BURITIS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, já que foi noticiado acordo nos autos principais. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator